Tribunal: TRF3
Processo: 5001481-05.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
674/779)

5001481-05.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Sentença prolatada sem que tenha sido instaurado o contraditório. Ocorrência de cerceamento de defesa, sendo de rigor a sua anulação.

2. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001481-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CICERO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO RODRIGUES ZOCCAL - SP152550-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001481-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CICERO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO RODRIGUES ZOCCAL - SP152550-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por idade a trabalhador rural.

A sentença julgou procedente o pedido e condenou o INSS à conc

Inteiro teor:
674/779)

5001481-05.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Sentença prolatada sem que tenha sido instaurado o contraditório. Ocorrência de cerceamento de defesa, sendo de rigor a sua anulação.

2. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001481-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CICERO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO RODRIGUES ZOCCAL - SP152550-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001481-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CICERO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO RODRIGUES ZOCCAL - SP152550-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por idade a trabalhador rural.

A sentença julgou procedente o pedido e condenou o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por idade rural à parte autora, a partir da citação, com antecipação de tutela, acrescido de correção monetária de acordo com o IGPM-FGV, e de juros de mora fixados em 1% ao mês, a partir da citação. Os honorários advocatícios foram fixados em 10%, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Dispensado o reexame necessário, nos termos do §2o do artigo 475 do CPC/73.

O INSS apelou requerendo, em síntese, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o desentranhamento da contestação.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001481-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CICERO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO RODRIGUES ZOCCAL - SP152550-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O recurso merece provimento.

Realmente, restou comprovado que a autarquia protocolizou a sua contestação em 30/11/2011 (ID 134475, pág. 1).

Contudo, a consulta de processos de 1o grau (ID 134486, págs. 5, 6 e 7) demonstrou que a juntada da contestação foi feita apenas em 15/12/2011, após a realização da audiência de instrução e julgamento.

Assim, observo que o desentranhamento da peça contestatória feriu a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Considerando que a sentença foi prolatada sem que tenha sido instaurado o contraditório, de rigor a sua anulação, em razão de cerceamento de defesa, ferindo o disposto no artigo 278 do CPC/73.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS para anular a sentença, determinar o recebimento da contestação desentranhada e a reabertura da instrução processual.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Sentença prolatada sem que tenha sido instaurado o contraditório. Ocorrência de cerceamento de defesa, sendo de rigor a sua anulação.

2. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.